Tribunal: TJBA
Processo: 8059161-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059161-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANOS ELÉTRICOS. PARTE AUTORA JUNTA LAUDO TÉCNICO E ORDEM DE SERVIÇO.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO (ART. 373, I, DO CPC)
. CONCESSIONÁRIA APELANTE QUE NÃO COMPROVA SUAS ALEGAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO. DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. ART 22 DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059161-49.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA